Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INTERESSES DEVIDAMENTE EQUALIZADOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CABIMENTO. ART. 13, § 2o, LEI N.5.478/68. SÚMULA 621 STJ.
1. A fixação do quantum a título de alimentos deve ser orientada pelas condições fáticas relacionadas à necessidade de cada alimentando e à possibilidade do alimentante, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes (artigo 1694, § 1o, do CC/2002).
2. Sem a indicação de outros gastos extraordinários ou necessidades prementes distintas que não possam ser suportadas pelos valores correspondentes à 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, e mantida a obrigação do pagamento in natura das mensalidades escolares, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, não há motivo para elevar ainda mais a prestação alimentícia em pecúnia.
3. A prestação alimentar é inerente aos deveres advindos do poder familiar dos genitores - com o objetivo de zelar pelo atendimento às necessidades da família, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição da República -, devendo-se aplicar o critério da proporcionalidade.
4. O termo inicial da obrigação alimentar conta-se a partir da citação, conforme determina o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68. Sobre o tema, dispõe a súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça: “os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”.
5. Recurso parcialmente provido.